Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713363-15.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ELVIS GERALDO DE MELO RECORRIDO: CYNTHIA CASAGRANDE DESPACHO Na petição de ID no 63672977, a recorrida informa o falecimento do recorrente ELVIS GERALDO DE MELO, promovendo, ainda, a juntada da certidão da certidão de óbito (ID no 63672978). Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil e determino a intimação do patrono do recorrente para que regularize a representação processual em 90 (noventa) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos, inclusive para apreciação dos demais requerimentos formulados na petição de ID no 63672977. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007